Tribunal: TJDFT
Processo: 0725470-83.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA INDEFERIDA. HIPOSSUFICIÊNCIA. NÃO COMPROVADA. PRESUNÇÃO RELATIVA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. A comprovação de hipossuficiência de recurso para concessão do benefício da gratuidade de justiça está prevista na Constituição Federal e no Código de Processo Civil.
1.1 Entretanto, o magistrado poderá indeferir o pedido de gratuidade de justiça se nos autos houver elementos que indicam a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício.
2. Na hipótese, a despeito de o recorrente alegar hipossuficiência, não há elementos que indicam de forma concreta que não pode suportar os ônus e despesas de um processo, sem prejuízo de seu sustento ou de sua família.
3. Recurso conhecido e não provido.